Tribunal: STM
Processo: 7000704-03.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000704-03.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: WELINGTON MOREIRA DE MORAES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento à Correição Parcial interposta pelo
Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 30 de setembro de
2020, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000177-12.2020.7.11.0011,
que indeferiu a oitiva do Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, Asp Of
MATEUS LEITE DE ALBUQUERQUE, determinando o deferimento da produção de
prova testemunhal requerida, nos termos do artigo 417, § 4º, do Código de
Processo Penal Militar, na forma do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 704-03.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO:
WELINGTON MOREIRA DE MORAES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 417, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

A interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do Código de Processo
Penal Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta a
preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério
Público Militar indicar novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não
ultrapassado o limite máximo estabelecido pela alínea "h" do artigo 77 do referido Códex
Processual.
Correição Parcial a que se dá provimento. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento à
Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão do MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 30 de setembro de 2020, proferida nos autos do
Ação Penal Militar nº 7000177-12.2020.7.11.0011, que indeferiu a oitiva do Presidente do Auto de Prisão em
Flagrante, Asp Of MATEUS LEITE DE ALBUQUERQUE, determinando o deferimento da produção de prova
testemunhal requerida, nos termos do artigo 417, § 4º, do Código de Processo Penal Militar.

Brasília, 3 a 5 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO:
WELINGTON MOREIRA DE MORAES.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar contra a Decisão prolatada pelo Juízo
da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, em 19 de agosto de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000177-
12.2020.7.11.0011, após o recebimento da Denúncia, indeferiu o pedido ministerial de inclusão do
Presidente do Flagrante Delito, Asp Of Mateus Leite de Albuquerque, no rol de testemunhas, o que teria
contrariado o disposto no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar.

Narram os autos que o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em desfavor do Civil WELINGTON MOREIRA DE
MORAES, como incurso na prática delituosa descrita no art. 302, c/c o artigo 9º , inciso I, ambos do Código

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
Penal Militar, porquanto o denunciado ingressou clandestinamente no Quartel do 41º Batalhão de Infantaria
Motorizado, no dia 31 de maio de 2020, em local por onde não havia passagem regular, tendo alegado que
empreendia fuga em virtude de ter praticado delito de furto em um Posto de Combustível.

Nessa oportunidade, o Órgão ministerial arrolou como testemunhas:

"(...) 1. Sd GABRIEL FRUTUOSO ASSIS MORAES, condutor do flagrante, servindo no 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado, Jataí-GO (Evento 1 - fl. 7);
2. 3º Sgt DIOGO FERREIRA MARQUES, Sargento de Ronda, servindo no 41º Batalhão de
Infantaria Motorizado, Jataí-GO (Evento 1 - fl. 9);
3. 3º Sgt RAFAEL PEREIRA ALVARENGA, Sargento de Dia, servindo no 41º Batalhão de
Infantaria Motorizado, Jataí-GO (Evento 1 - fl. 9).".

Em Decisão de 25 de junho de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM
recebeu a Peça Acusatória.

Conforme se extrai da Ata da Audiência do dia 19 de agosto de 2020, na qual foi o Acusado qualificado e
interrogado, bem como procedeu-se à inquirição das 3 (três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar:

"(...) O MPM requereu a oitiva do Presidente do APF, Asp Of Mateus Leite de Albuquerque,
pleito indeferido por este Juízo. A DPU se manifestou satisfeita com a prova testemunhal
produzida e informou que não tem testemunhas a arrolar. Vista às Partes para fins do art.
427 do CPPM (...)" (Grifo nosso).

Em 7 de setembro de 2020, o Órgão ministerial, irresignado com o decisum que indeferiu a indicação de
nova testemunha da Acusação, interpôs a presente Correição Parcial, em cujas Razões sustentou que:

"(...) Na peça inaugural, o Parquet requereu a oitiva de 03 (três) testemunhas, deixando de
completar o rol, para o caso de haver necessidade. Registre-se que a inclusão de novas
testemunhas até o número legal de 06 (seis) é facultado ao Parquet e à Defesa, segundo a
norma inserta no artigo 417, § 4º, do CPPM (...).
(...)
Tal previsão legal é de suma importância, na medida que torna o processo mais célere, vez
que as partes podem arrolar testemunhas em menor número e somente completar em
caso de necessidade.
Após a oitiva das três testemunhas arroladas na Denúncia, o Ministério Público Militar
requereu, em audiencia, a oitiva do Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, Asp Of
Mateus Leite de Albuquerque. No entanto, o MM Juiz Federal indeferiu o pleito.
Desse modo, a decisão ora combatida violou o § 4º do artigo 417 do CPPM, que
expressamente permite a "inclusão de outras, até o número permitido".".

O Ministério Público Militar trouxe à baila precedente desta Corte Castrense, a saber, a Correição Parcial nº
2003.01.001857-6 (DJ: 09/09/2003), da lavra do eminente Minstro Dr. José Coêlho Ferreira, dando conta de
que "(...) O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 417, § 4º, faculta ao Ministério Público Militar
incluir testemunhas numerárias, até o número legal, após o oferecimento da denúncia.".

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento da presente Correição Parcial:

"(...) com a consequente cassação da decisão que indeferiu a oitiva do Presidente do Auto
de Prisão em Flagrante, Asp Of Mateus Leite de Albuquerque, requerido pelo Parquet em
audiência, nos termos do art. 417, § 4º do CPPM, por ser nula, DEVENDO SER PROFERIDA
OUTRA em seu lugar para que seja autorizada a referida produção de prova testemunhal
pleiteada pelo MPM.".

Em Contrarrazões, o Órgão de Defesa Pública, atuando nos interesses do Recorrido, também fazendo
referência a precedente desta Corte Castrense (Correição Parcial nº 0000009-86.2007.7.11.0011, Relator:
Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, DJ: 22/09/2009), sustentou que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
"(...) No caso, a decisão atacada não contém erro ou abuso, tampouco tumultua a ordem
do processo, o Magistrado agiu em consonância com o poder jurisdicional que lhe foi
conferido, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa e da celeridade
processual.".

Ao final, requereu que a Correição Parcial fosse improvida.

Em sede de Juízo de Retratação previsto no art. 520 do CPPM, o Magistrado de primeiro grau trouxe à baila
precedentes não só desta Corte Castrense, como do Superior Tribunal de Justiça que também interpretou o §
4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar no sentido de que o citado dispositivo "(...) diz respeito
apenas à possibilidade de inclusão de novas testemunhas diante da desistência ou substituição das
anteriormente arroladas." (Habeas Corpus nº 98809/ PE. Relator: Ministro Dr. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe: 10/05/2010).

Ao final, manifestou-se pela manutenção da "(...) Decisão de indeferimento de pedido ministerial de inclusão
da testemunha Asp Of MATEUS LEITE DE ALBUQUERQUE (evento 42, vídeo 2 e evento 43), com fundamento
no artigo 417, caput e § 4º, do CPPM (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho, opinou "(...) no sentido de que a vertente Correição Parcial seja conhecida e provida, nos termos
requeridos, de forma a que seja procedida a inquirição da testemunha indicada pelo Parquet Castrense.".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar contra a Decisão prolatada pelo Juízo
da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, em 19 de agosto de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000177-
12.2020.7.11.0011, após o recebimento da Denúncia, indeferiu o pedido ministerial de inclusão do
Presidente do Flagrante Delito, Asp Of Mateus Leite de Albuquerque, no rol de testemunhas, o que teria
contrariado o disposto no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar
In casu, a matéria circunscreve-se à interpretação do § 4º do artigo 417 do Código Penal Militar, naquilo que
diz respeito à possibilidade de o Órgão ministerial apresentar rol de testemunhas, até o limite estabelecido
em lei, após o recebimento da Denúncia.

Nesse contexto, assiste razão ao Parquet Castrense, a despeito dos precedentes invocados na Decisão
hostilizada.
Inicialmente, faz-se oportuno destacar a Correição Parcial nº 2003.01.001857-6 (DJ: 09/09/2003), da lavra do
eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, citado pelo Órgão ministerial como paradigma ao pedido
formulado no presente feito:

"CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO MINISTERIAL. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA NUMERÁRIA APÓS
O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. CASSAÇÃO DA DECISÃO "A QUO".
TEMPESTIVIDADE ARTIGO 417, § 4º, DO CPPM.
1. O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 417, § 4º, faculta ao Ministério Público
Militar incluir testemunhas numerárias, até o número legal, após o oferecimento da
denúncia.
2. Correição parcial deferida, à unanimidade, para cassar a decisão de primeira instância."
(Grifo nosso).

Conforme se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeira instância, naquele caso:

"(...) Embora o MPM tenha requerido a oitiva de testemunha que, não tendo sido arrolada
na peça acusatória, foi citada por uma outra, em seu depoimento, indicando-a como
testemunha numerária, é sabido que esta poderia ter sido arrolada como referida, contudo,
"Em não havendo intempestividade no requerimento ministerial, deve ser acolhido o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
propugnado pela acusação". (fl. 73)" (...)".

A detida análise do precedente citado, aí incluído o seu inteiro teor, bem como das informações acima
referenciadas não deixam margem a qualquer interpretação tendente a afastar o entendimento de que o
disposto no § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar permite a inclusão de testemunhas
numerárias até o limite legal estabelecido em lei, mesmo após o oferecimento da Peça de Acusação.

Nesse contexto, os casos se assemelham, pois, a exemplo do que pretendeu o Órgão ministerial outrora, no
presente feito a pretensão é de inclusão de testemunha numerária após o recebimento da Peça Vestibular.

Ressalto, por oportuno, que, naquele julgado, conforme destacou o eminente Decano desta Corte Militar, foi
a própria representante do Órgão ministerial que requereu ao Juízo:

"(...) em audiência, a oitiva do enfermeiro, citado no depoimento da 1ª testemunha, como
testemunha numerária, com base no artigo 417, § 4º (...) tendo sido o requerimento quanto
à primeira testemunha, indeferido, entendendo o Exmo. Sr. Juiz Auditor que MPM não pode
arrolar testemunhas numerárias nesta fase do processo (...)".

Ou seja, em que pese naquela ocasião o Magistrado ter deixado claro que o momento processual oportuno
para o Ministério Público Militar arrolar testemunhas numerárias, no limite de 6 (seis), seria o do
oferecimento da denúncia, nos termos da alínea "h" e parágrafo único do artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar, tal entendimento não foi acolhido pelo Plenário desta Corte Castrense, sendo que o voto
condutor do eminente Decano sacramentou ser permitida "(...) a substituição, a desistência ou a inclusão de
outras, a requerimento daquele Órgão, até o número permitido. É o que prevê o artigo 417, § 4º, do CPPM.".

Após esse julgado, outros se sucederam no mesmo sentido como, por exemplo, a Correição Parcial nº
0000043-10.2002.7.01.0401, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar Marcus Herndl (DJ: 14/09/2006),
assim ementada:

"CORREIÇÃO PARCIAL. ATO TUMULTUÁRIO PRATICADO POR JUIZ-AUDITOR.
Conduta passível de enquadramento na alínea "a" do artigo 498 do CPPM. Nos termos do
artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.457/92, compete ao Conselho Permanente de Justiça, e não
ao Juiz singular, decidir pedido da acusação para inquirição de outras testemunhas, além
da arrolada na denúncia, bem como a realização de diligências complementares.
Não se tem por precluso o direito de a acusação pleitear a oitiva de novas testemunhas,
mesmo na fase do artigo 427 do CPPM, se não lhe foi conferida a possibilidade de se
manifestar acerca da prova oral até então produzida, conforme autoriza o artigo 417 e seu
§ 4º do mencionado Código.
Dada a insuficiência das informações vindas ao processo, impõe-se, em homenagem ao
princípio da verdade real, a sua complementação, garantindo, inclusive ao acusado, o
direito ao contraditório de fatos certos e determinados. Correição Parcial conhecida e
deferida. Decisão majoritária." (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"Mandado de Segurança nº 2007.01.000700-8 (DJ: 11/03/2008
Relator: Ministro Alte Esq Rayder Alencar da Silveira
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
A doutrina pátria há muito vem admitindo o Mandado de Segurança ainda quando da
decisão caiba recurso ou correição, se a medida mandamental é o único meio de que
dispõe o Impetrante para obstar de plano os efeitos do ato judicial impugnado,
notadamente pela possibilidade da suspensão liminar de tal ato e principalmente por
tratar-se, o mandamus, de ação constitucional, não se submetendo a restrições de norma
infraconstitucional (Doutrina). Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Juiz-Auditor. Maioria.
DESIGNAÇÃO DE DATA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA SEM QUE FOSSE
ESGOTADA A PROVA TESTEMUNHAL DO MPM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA
REFORMADA.
No processo penal militar é facultado ao Parquet incluir testemunhas numerárias, até o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
número legal, após o oferecimento da denúncia.
A competência para indeferir apresentação de prova requerida pela Parte na instrução,
após recebida a exordial acusatória, pertence ao Conselho e não ao Juiz singularmente (art.
28, inciso V, Lei nº 8.457/92).
No caso das ações originárias, durante a instrução criminal, o Ministro Relator desempenha
as atribuições conferidas ao Conselho (art. 494 CPPM).
Segurança concedida para deferir ao Ministério Público Militar o direito de arrolar
testemunha numerária após o oferecimento da denúncia, até o número legal, de
conformidade com o estabelecido na legislação processual penal castrense. Unânime."
(Grifos nossos).

Não se pode deixar de mencionar que, em relação às testemunhas referidas, ou seja, aquelas indicadas em
depoimento prestado por uma outra testemunha, o disposto no § 1º do artigo 356 do CPPM estabelece que:

"Art. 356. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das
indicadas pelas partes.
Testemunhas referidas
§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, ainda que não haja requerimento das partes, serão
ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem." (Grifo nosso).

Neste caso, trata-se, pois, de faculdade do Julgador, ou como leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 351):

"(...) trata-se de outra hipótese de oitiva de testemunhas do juízo, pois o critério de
deferimento é, exclusivamente, do magistrado. Entretanto, quando alguma testemunha
arrolada pela parte fizer expressa referência a pessoa não constante do rol das partes,
nem tampouco nos autos do inquérito, é preciso que o magistrado tenha sensibilidade
suficiente para avaliar a conveniência e a necessidade de ouvi-la. A inquirição
descontrolada de várias pessoas, somente porque foram citadas por outras, produz
excesso de prova, conturbando a instrução e provocando o inconveniente de obrigar o
julgador ou o tribunal a ler volumes inteiramente inúteis para o desfecho da causa.".

Ainda assim, embora os autos presentes versem sobre a possibilidade de inclusão de testemunhas
numerárias pelo Órgão ministerial, após o oferecimento da Peça Acusatória, até o limite previsto em lei,
também em relação às testemunhas referidas não se pode descurar de interpretação sistemática do Código
de Processo Penal Militar, afastando de sua incidência o disposto no artigo 417.

Nada obstante o entendimento desta Corte, até então no sentido da viabilidade dessa indicação, sobreveio o
julgamento da Correição Parcial nº 0000009-86.2007.7.11.0011 (DJ: 22/09/2009), de relatoria do eminente
Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, oportunidade na qual o próprio Ministro Decano Dr. José
Coêlho Ferreira acompanhou o entendimento do Relator, até então mais consentâneo com a orientação
doutrinária e jurisprudencial acerca da melhor interpretação a ser conferida ao § 4º do artigo 417 do CPPM.

Vale dizer que, por decisão unânime, o Plenário desta Corte Castrense forjou novo entendimento no sentido
de que é por ocasião do oferecimento da Peça Vestibular que o Órgão ministerial, titular da ação penal,
deveria delimitar a acusação bem como demonstrar como iria prová-la, sendo certo que, após essa fase,
precluiria a possibilidade de produção de prova testemunhal, a não ser que se tratasse de substituição ou
desistência.

Nesse sentido, cito o até então paradigmático Acórdão da lavra do eminente Ministro Dr. Flavio Flores da
Cunha Bierrenbach, também mencionado pelo Magistrado de primeira instância em sua Decisão hostilizada:

"EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Correição Parcial interposta por Membro do Ministério Público Militar requerendo a
cassação de decisão que indeferiu a oitiva da testemunha arrolada pela acusação após o
recebimento da denúncia, com fulcro no caput e § 4º do art. 417 do CPPM.
(...)
4. O momento processual adequado para o Ministério Público Militar delimitar a acusação e
demonstrar como pretende prová-la é o da propositura da ação penal, precluindo a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
possibilidade de produção de prova, sobretudo testemunhal, após a referida fase, o que
consistiria verdadeiro atentado à garantia constitucional da ampla defesa.
5. A interpretação correta do disposto no art. 417, caput, e seu § 4º, do CPPM, é no sentido
de que se destina a sanar deficiências da prova oral posterior ao depósito do rol de
testemunhas, quando do oferecimento da denúncia. Ao deixar de arrolar testemunhas na
petição inicial, o Parquet Militar prescinde de prova oral, razão pela qual tornam-se
inaplicáveis os citados dispositivos.
6. A adoção do sistema acusatório pelo processo penal brasileiro, em decorrência do que
versa o art. 129, da Constituição, por outro lado, impede, também, que terceiros sejam
ouvidos pelo judiciário, como testemunhas do juízo.
7. Correição improvida, à unanimidade." (Grifos nossos).

A Decisão Plenária a partir de então adotada encontrava eco na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que, ao interpretar o mesmo § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar, forjou
entendimento no sentido de que o referido dispositivo processual "(...) não estabelece prazo para indicação
de testemunha, diz respeito apenas à possibilidade de inclusão de novas testemunhas diante da desistência
ou substituição das anteriormente arroladas." (Habeas Corpus nº 98.809/PE, Relator: Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe: 10/05/2010).

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci esclarece, acerca do disposivito invocado pelo Órgão
ministerial, que:

"(...) a parte interessada em substituir a testemunha arrolada pode apresentar petição,
oferecendo outro nome, desde que respeito o número legal. Não há necessidade de
fundamentar o pedido. Na legislação processual penal comum, previa-se a substituição,
caso a testemunha não fosse localizada para intimação; atualmente, após a reforma de
2008, nem mesmo se prevê a substituição, passando a doutrina a sustentar ser ela viável,
nos mesmos termos anteriores." (ob. cit., p. 393).

Ressalto, por oportuno, que o art. 77 do Código de Processo Penal Militar, que estabelece os requisitos da
denúncia, em sua alínea "h" é claro no sentido de que a Peça Pórtico conterá, entre outros, o "(...) rol de
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das
informantes com a mesma indicação (...)".

Ao comentar sobre o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci pontifica que o rol de testemunhas é "(...)
facultativo. A obrigatoriedade, que vincula o órgão acusatório, é o oferecimento do rol na denúncia, razão
pela qual, não o fazendo, preclui a oportunidade de requerer a produção de prova testemunhal (...)", sob
pena de subverter o sistema penal acusatório (ob. cit., p. 112).

A exceção é estampada pelo próprio parágrafo único do citado dispositivo processual penal militar, quando
estabelece que "(...) O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser de prova
documental suficiente para oferecer a denúncia.".

Percebe-se, pois, clara mudança de paradigma em relação à correta interpretação do § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar àquela altura.

Entretanto, novamente esta Corte deparou-se com caso semelhante ao dos presentes autos, desta feita
quando apreciou a Correição Parcial nº 0000167-20.2016.7.11.0111, de relatoria do eminente Ministro Gen
Ex Odilson Sampaio Benzi (DJe: 05/12/2016), oportunidade na qual o Plenário, também por unanimidade de
votos, presente o eminente Ministro Decano Dr. José Coêlho Ferreira, pacificou o entendimento no sentido de
que ao dispor sobre o § 4º do artigo 417 do CPPM, "(...) o legislador não estabeleceu qualquer ressalva,
condição ou exceção para que, tanto a Defesa quanto o MPM, possam requerer testemunhas
complementares.".

O Acórdão foi assim ementado:

"CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO INTIMAÇÃO DA
AUDIÊNCIA. INCONFORMISMO DO MPM. REFORMA DA DECISÃO "A QUO".
Juiz-Auditor Substituto convocou o Conselho Permanente de Justiça sem intimar o "Parquet"

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
Militar da data designada para a deliberação do requerimento ministerial.
Ainda assim, a representante do MPM compareceu à Sessão e, durante a audiência, pediu
para se manifestar, a fim de explicar o porquê de novas inquirições, no que foi negado pelo
Magistrado Substituto, por entender que ocorreu o instituto da preclusão.
Por fim, o CPJ Ex indeferiu o pedido do Órgão Acusador, referente ao depoimento de novas
testemunhas no bojo do processo. Indeferimento que não se sustenta, haja vista que o
Colegiado restringiu o alcance do art. 417, caput, e seu § 4º, do CPPM.
Destarte, o legislador não estabeleceu qualquer ressalva, condição ou exceção para que,
tanto a Defesa quanto o MPM, possam requerer testemunhas complementares.
Correição Parcial conhecida e provida. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Conforme se extrai do voto condutor do citado julgado, releva notar que o precedente utilizado pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, ao indeferir o pedido ministerial, foi justamente o julgado na Correição
Parcial do eminente Ministro Dr. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, já anteriormente citado.

Todavia, o Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, com absoluta precisão, soube distinguir uma de outra
situação quando identificou, naquele anterior julgado, que no caso concreto o Órgão ministerial deixou de
indicar o rol testemunhal por ocasião do oferecimento da Denúncia, de certo, segundo pontuou em seu voto
condutor, "(...) o Órgão Ministerial deixou claro que "abriu mão" de apresentar o rol de testemunhas, por
entender, possivelmente, que já teria provas suficientes para propor ação penal.".

E prosseguiu em seus fundamentos, ao asseverar que:

"(...) No caso dos autos, ocorreu exatamente o contrário, isto é, o "Parquet" Militar arrolou
testemunhas na Inicial Acusatória, fato que demonstrou a intenção do Órgão Ministerial em
inquirir as testemunhas ali elencadas, credenciando-se, dessa forma, a requerer,
posteriormente, a oitiva de outros depoimentos, na forma do artigo supramencionado e
desde que não cause prejuízos a Defesa do réu.".

A colocação é muito feliz, porque nos remete à constatação de que uma ou outra, ou mesmo todas as
testemunhas arroladas na Denúncia, ao contrário da percepção inicial do MPM, quando em Juízo, poderiam
em seus depoimentos não trazer luz suficiente para a elucidação dos fatos sob a ótica acusatória, razão pela
qual tornar-se-ia imprescindível nova indicação testemunhal, desde que respeitado o limite estabelecido em
lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Gex Ex Odilson Sampaio Benzi fez menção ao não menos eminente
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, assim fundamentando:

"(...) Nesse diapasão, invoco as felizes palavras do Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
que, ao enfrentar matéria semelhante, entendeu que:
"A questão probatória é matéria que se impõe durante toda a persecução penal
e, o quanto antes ela for providenciada, melhor será para a celeridade
processual. Entendo como absolutamente necessária ao esclarecimento dos
fatos, a produção de provas requerida pelo Ministério Público Militar, razão pela
qual considero tumultuaria ao processo a decisão que indeferiu a dilação
probatória em questão.". (CP n° 51-64.2014.7.01,0401/RJ, julg em 25/06/2014).
(Grifo nosso).
Ressalte-se que, quando o Ministro ARTUR VIDIGAL relatou aquela Correição Parcial, o MPM
recorreu da Decisão do Órgão Julgador porque teve seu pedido - de produção de provas -
apenas atendido parcialmente. Na ocasião, este Tribunal, por unanimidade, conheceu e
deferiu o pedido correicional do "Parquet" Militar, determinando que o restante das provas
requeridas fossem produzidas.".

Portanto, a exemplo do que ocorreu nos vertentes autos, o precedente da lavra do eminente Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi igualmente ressalvou em seu voto condutor do Acórdão que:

"(...) Como na espécie, o Ministério Público só arrolou duas testemunhas, obviamente
poderá requerer outras quatro, por ser tratar de rol complementar às já apresentadas na
Exordial Acusatória, na forma do art. 417, § 4o, c/c o art. 77, alinea "h", todos do CPPM.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307

Não bastassem os fundamentos ora invocados no precedente acima analisado, esta Corte novamente
debruçou-se sobre o tema relativo à melhor interpretação do § 4º do artigo 417 do Código de Processo Penal
Militar, o primeiro dos quais quando apreciou a Correição Parcial nº 7000249-72.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (DJe: 20/05/2019), assim ementada:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCLUSÃO DE TESTEMUNHA DE
ACUSAÇÃO. ART. 417, § 4º, DO CPPM. CORREIÇÃO INDEFERIDA.
Não se conhece da preliminar de incompetência alegada em parecer da Procuradoria Geral
da Justiça Militar quando a decisão que se pretende anular não foi objeto da correição, para
não se incorrer em supressão da primeira instância.
A alínea "h" do art. 77 do CPPM limita em seis a quantidade de testemunhas a serem
elencadas na Denúncia e o art. 417, § 4º, do CPPM não estabeleceu condição ou exceção
para que, tanto a Defesa quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou
desistência de testemunhas.
Ausência dos pressupostos ínsitos na alínea "a" do artigo 498 do CPPM, a ensejar o
acolhimento do pedido correcional. Preliminar de incompetência não conhecida.
Correição Parcial indeferida. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Desta feita, também por unanimidade de votos e presente o eminente Ministro Decano desta Corte, o
Plenário ratificava o entendimento segundo o qual o Órgão ministerial poderia indicar testemunhas após o
recebimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite legal estabelecido na alínea "h" do artigo 77
do CPPM.

Embora neste precedente a Defesa tenha se insurgido contra o deferimento da testemunha referida, ainda
assim o Órgão ministerial apresentou rol de 5 (cinco) testemunhas na Peça Acusatória, tendo o douto Juízo
de primeiro grau, naquele caso, facultado a inclusão de mais uma, posto que ainda assim estaria dentro do
limite estabelecido em lei.

De qualquer forma, o voto condutor do Acórdão embargado escudou-se justamente no precedente do
eminente Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, anteriormente analisado, e indeferiu o pleito correicional
defensivo, sob o fundamento segundo o qual:

"(...) Feitas essas considerações, passo à análise do mérito, que se restringe à possibilidade
de inclusão do Cel Ex WASHINGTON TEIXEIRA no rol das testemunhas de acusação em
momento posterior ao recebimento da denúncia.
A alínea "h" do art. 77 do CPPM limita em seis a quantidade de testemunhas a serem
elencadas na Denúncia. A apresentação desse rol afasta a preclusão para produção da
prova testemunhal e, na exordial acusatória, foram arroladas cinco testemunhas: (1) a civil
PAULA DE ANDRADE BARRETO; (2) o TC ANTONIO CARLOS BRAZ DE CAMARGO; (3) o CEL
R/1 JOSE RICARDO PASCHOAL; (4) o CAP ZEFERINO MOREIRA VELASQUES; e (5) o Cb
DONIZETE GONÇALVES DA CONCEIÇÃO.
No tocante à possibilidade de inclusão posterior, o Código de Processo Penal Castrense
dispõe:
Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na
denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas
posteriormente pelo Ministério Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após
estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
(...)
§ 4º Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou
desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras,
até o número permitido.
Do dispositivo legal, depreende-se que o legislador não estabeleceu condição ou exceção
para que, tanto a Defesa quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou
desistência de testemunhas. Nesse mesmo sentido entende esta Corte Castrense.".

A despeito da contundência do citado precedente, ainda destaco que o referido julgado foi objeto de
irresignação pela Defensoria Pública da União, que à época manejou os Embargos de Declaração nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
7000534-65.2019.7.00.0000, sob o o argumento de que, conforme o precedente já analisado, da lavra do
eminente Ministro Flavio Flores da Cunha Bierrenbach:

"(...) o requerimento do Ministério Público Militar ilegal e indevidamente deferido pelo ato
judicial impugnado a ser corrigido por esse eg. Superior Tribunal Militar não se acha
acobertado pelo art. 417, § 4° do CPPM, e, ao contrário, implica indisfarçável tentativa de
superação de preclusão consumativa do direito de o órgão acusatório indicar testemunhas
nos autos da Ação Penal nº 7000163-96.2018.7.11.0011.".

Todavia, o eminente Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo (DJe: 08/08/2019), Relator dos
aclaratórios, em seu voto condutor, acompanhado pela unanimidade dos votos deste Plenário, não permitiu
qualquer margem de dúvidas acerca da correta interpretação a ser conferida ao § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do voto condutor do
Acórdão:

"(...) Apesar dos esforços expendidos, nada há a ser reparado no acórdão objeto dos
presentes aclaratórios.
A Embargante tenta demonstrar omissão no tocante à "[...] orientação desse col. STM a
respeito da interpretação do art. 417, caput, e seu §4º, do CPPM [...]", por entender que o
requerimento do Ministério Público Militar fora ilegal e indevidamente deferido em
contrariedade ao art. 417, § 4° do CPPM, e porque teria se operado a preclusão
consumativa do direito do MPM para indicar testemunhas nos autos da Ação Penal nº
7000163-96.2018.7.11.0011.
O acórdão embargado enfrentou a matéria, adotando, como forma de decidir, os seguintes
fundamentos (fls. 134/135) (...).
(...)
Como se vê, a matéria posta como omissa foi devidamente enfrentada pelo Acórdão
embargado, mas não da forma que pretende a defesa. O órgão julgador se pronunciou
sobre a possibilidade de inclusão de testemunha mesmo depois de recebida a Denúncia.
(...)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de
omissão, obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de
declaração.".

O Acórdão foi assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS IN CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 417, CAPUT, E §
4º, DO CPPM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
I - Não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum a rediscussão da
matéria em sede de embargos de declaratórios.
II - Inexiste contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no recurso.
III - O art. 417, § 4º, do CPPM, não estabeleceu condição ou exceção para que, tanto a
Defesa, quanto a Acusação, requeiram a inclusão, substituição ou desistência de
testemunhas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, firme no entendimento forjado ao longo dos anos por esta Eg. Corte Castrense, comungo
do entendimento no sentido de que a interpretação mais consentânea acerca do § 4º do artigo 417 do
Código de Processo Penal Militar é a de que a apresentação do rol de testemunhas na Peça Acusatória afasta
a preclusão em relação à produção da prova testemunhal, sendo possível ao Ministério Público Militar indicar
novas testemunhas após o oferecimento da Denúncia, desde que não ultrapassado o limite máximo
estabelecido pela alínea "h" do artigo 77 do referido Códex Processual.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Outrossim, como consabido, verifica-se que a alínea "h", do art. 77, do CPPM, limita

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a851e307
em seis a quantidade de testemunhas a serem elencadas na Denúncia, sendo certo que, a
partir da apresentação desse rol, não há falar em preclusão para produção da prova
testemunhal pelo órgão ministerial, por certo, é evidente, sempre sendo respeitado o
número que a Lei Processual Castrense permite arrolar.
Logo, em não se configurando a preclusão no que diz respeito à produção da prova
testemunhal, o órgão ministerial tem total respaldo legal para requerer a substituição, a
desistência ou a inclusão de testemunha, como no caso concreto em apreço.
Esse panorama, inclusive, é bem retratado no item 5 do Julgado referente à Correição
Parcial nº 0000009-86.2007.7.11.0011 (Relator(a): Ministro(a) FLAVIO FLORES DA CUNHA
BIERRENBACH. Data de Julgamento:11/12/2008. Data de Publicação: 22/09/2009),
colacionado pelo ínclito Juiz Federal Substituto ao ratificar a r. Decisão vergastada.
Segundo o julgado, a partir do momento em que foi apresentado o rol de testemunhas
ministeriais, quando do oferecimento da denúncia, não há falar em preclusão. E, assim,
nesse caso, tem total aplicação o artigo 417, caput e § 4º, do CPPM, o que não ocorre
quando o Parquet, não sendo o caso dos autos ora em discussão, deixa de arrolar
testemunhas na petição inicial, quando, no dizer do insigne Relator, in verbis,"[...] o
Parquet Militar prescinde de prova oral, razão pela qual tornam-se inaplicáveis oscitados
dispositivos [...]". (grifos ausentes no original)
Portanto, no tocante à possibilidade de substituição, desistência ou inclusão posterior de
testemunhas,quando apresentado o rol junto com a denúncia oferecida e respeitado o
número permitido, o Código de Processo Penal Castrense dispõe expressamente que, in
litteris:
"[...] Art. 417. Serão Ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na
denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas
posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após
estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
[...]
§ 4º Quer o Ministério Público quer a defesa poderá requerer a substituição ou
desistência de testemunha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de outras,
até o número permitido. [...]". (grifos ausentes no original)
De outra banda, consoante precedentes da Egrégia Corte Superior Castrense, acerca da
matéria, vigora o entendimento no sentido de que o dispositivo legal acima
transcrito não delineia qualquer ressalva, condição ou exceção para que tanto a Defesa,
como o órgão ministerial, possam pugnar pela inclusão, substituição ou desistência de
testemunhas, em já tendo sido apresentado o rol de testemunhas e respeitado o
número admitido pela Lei Processual Castrense para essa finalidade.".

Diante do exposto, conheço e dou provimento à Correição Parcial interposta pelo Ministério Público Militar,
para desconstituir a Decisão do MM. Juíz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de
30 de setembro de 2020, proferida nos autos do Ação Penal Militar nº 7000177-12.2020.7.11.001, que
indeferiu a oitiva do Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, Asp Of Mateus Leite de Albuquerque,
determinando o deferimento da produção de prova testemunhal requerida, nos termos do artigo 417, § 4º,
do Código de Processo Penal Militar.